Tribunal: TCU
Processo: 010.128/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda.,Tarcísio Teixeira Vidigal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 177/2025-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Gnctv - PRoduções de Cinema e Tv Ltda. e Tarcísio Teixeira Vidigal (peça 231) em face do Acórdão 540/2024-TCU-Plenário (peça 226). Considerando que o recorrente já interpôs recurso de revisão (peça 216), que foi julgado mediante o Acórdão 540/2024-TCU-Plenário (peça 226) no sentido de não ser conhecido em razão de sua intempestividade; considerando que não é cabível a interposição de recurso de reconsideração para combater acórdão que julgou recurso de revisão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno, em não conhecer o recurso interposto, em razão da inadequação e da preclusão consumativa, e cientificar o solicitante desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.128/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.805/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.804/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.803/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.802/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.806/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Cesar Teixeira Vidigal (XXX.949.936-XX); Flavio Vidigal de Carvalho Pereira (XXX.018.766-XX); Flávio Teixeira Vidigal (XXX.879.426-XX); Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda. (16.592.099/0001-06); Humberto Carneiro Vidigal (XXX.673.996-XX); Luiz Carlos Pereira Pitrez (XXX.837.237-XX); Roberto Teixeira Vidigal (XXX.950.276-XX); Tarcísio Teixeira Vidigal (XXX.923.376-XX). 1.3. Recorrentes: Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda. (16.592.099/0001-06); Tarcísio Teixeira Vidigal (XXX.923.376-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinto). 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Gabriela Sant Anna Lopes (248119/OAB-RJ), Leandro Cruz Froes da Silva (185041/OAB-RJ) e outros, representando Tarcísio Teixeira Vidigal; Eduardo Ghiaroni Senna (123578/OAB-RJ), Gabriela Sant Anna Lopes (248119/OAB-RJ) e outros, representando Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.